Tribunal: TJDFT
Processo: 0724771-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724771-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDSON LEONARDO EVANGELISTA DE SOUSA IMPETRANTE: THALES CARVALHO LANER AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado THALES CARVALHO LANER em favor de EDSON LEONARDO EVANGELISTA DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, que indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental do paciente, nos autos da ação penal n. 0714857-64.2025.8.07.0001. Relata que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado e, em sede de defesa prévia, o impetrante requereu a instauração do referido incidente, juntando aos autos laudos médicos que comprovam quadro clínico de saúde complexo e grave, incluindo etilismo crônico, depressão grave, transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool, além de relato de traumatismo crânio encefálico com atrofia cerebral prévia. Entende que essas condições suscitam dúvidas razoáveis sobre a capacidade de discernimento e autodeterminação do paciente no momento dos fatos, com base no art. 26 do Código Penal e do art. 149 do Código de Processo Penal. Aduz que o Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido e apresentou quesitos para o perito médico psiquiátrico, o que evidencia o constrangimento ilegal na negativa imposta pelo juízo. Alega cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório e risco iminente à marcha processual. Requer, ao final, a concessão liminar do habeas corpus para determinar a imediata instauração do incidente de insanidade mental do paciente, com a consequente suspensão do processo até a conclusão do referido incidente, a fim de que a audiência de instrução e julgamento seja designada somente após. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar postulada. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, o habeas corpus é remédio constitucional que se restringe a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não servindo como sucedâneo recursal ou reclamação. Ou seja, “é remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto na liberdade de locomoção.” (AgRg no RHC n. 163.808/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.) Assim, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal, concreta e direta, ao direito de locomoção. Precedentes.” (AgRg no RHC n. 150.750/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) Na hipótese, o réu responde o processo solto e a pretensão posta no writ pauta-se na alegação de cerceamento de defesa em virtude da postergação da análise do pedido de instauração do incidente de insanidade mental do acusado para momento posterior à instrução para não prejudicar a marcha processual. Não há, portanto, justa causa para a impetração. Ainda que seja possível a concessão da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade, não se extrai dos autos essa causa de excepcionalidade. O incidente de insanidade mental do acusado pode ser instaurado em qualquer fase do processo, desde a investigação preliminar até o julgamento final, em fase recursal, não exigindo o Código de Processo Penal um momento certo, o que afasta a alegação de ofensa ao devido processo legal. Ademais, não houve recusa expressa do magistrado para instauração do incidente, tratando-se de indeferimento pontual, a fim de que tenha início a instrução para posterior deliberação a respeito do tema. Confira-se trecho do ato coator (ID 239445972): “Indefiro, por ora, o pedido de instauração de incidente de insanidade. Irei postergar a análise de tal pedido após a instrução do feito, para não haver prejuízo na marcha processual, e depois do seu interrogatório, oportunidade que terei melhores condições de deliberar sobre o pedido, em conjunto com os demais atores processuais, e após contato pessoal com o acusado. Designe-se nova data para audiência de instrução e julgamento.” Não vislumbro, portanto, constrangimento ilegal na decisão que indeferiu o pedido de instauração de insanidade mental antes da instrução. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de junho de 2025 18:03:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator